Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002906-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI - CPF: 695.787.291-20 (RECORRIDO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) rescindir o contrato; ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais; e iii) condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, o consumidor comprovou ter adquirido o produto junto à reclamada, recebendo a confirmação do pagamento e a informação da data aprazada para entrega. Em razão da ausência de entrega do produto, houve a solicitação de cancelamento da compra, procedimento que não foi concluído pela reclamada, que continuou realizando descontos no cartão de crédito do consumidor. Falha na prestação de serviços.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos que: i) declarou rescindido o contrato pactuado com a reclamada; ii) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais; e iii) condenou a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a entrega do produto vendido, tampouco a restituição do valor pago pelo produto, situação que evidencia “
o descaso por parte da Reclamada, que não cumpriu com o pactuado
” (sic).

A recorrente sustenta que não agiu com desídia ao não realizar o ressarcimento do valor pago pelo produto, haja vista que o consumidor não teria aguardado o prazo para conclusão do procedimento administrativo. Frisa que a transportadora realizou comunicação equivocada quanto à entrega do produto ao consumidor, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor atribuído ao pleito indenizatório.

A recorrida sustenta que o recorrente imputa a responsabilidade somente à transportadora e não menciona que iniciou o cancelamento do pedido. Afirma que é incontroverso a compra do produto e o não recebimento. Sustenta a necessidade de manutenção da sentença recorrida, haja vista a má prestação de serviço da reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021